Tribunal: CARF
Processo: 35464.002326/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.002326/2004-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.686 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COGNIS BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. TEMPESTIVIDADE.
Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, com o término do prazo de trinta dias contado da data em que os
respectivos autos lhes forem entregues por meio digital.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
A divergência pode ser demonstrada com a apresentação de cópia de
publicação de até duas ementas, o que significa (a) ser prescindível a cópia do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas e (b) ser possível a indicação de apenas
um julgado paradigmático.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN).
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002326/2004-31
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.686 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002326/2004-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2403-002.978, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) contagem do prazo
decadencial relativo a obrigações acessórias; e (b) aplicação de decisão do processo principal
sem trânsito em julgado. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 150,
§ 4o.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, quando houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, em preliminares; por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência e declarar extinto o crédito
tributário da competência 03/1999. No mérito: por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ivacir Julio de Souza
e Paulo Maurício Pinheiro Monteiro e Carlos Alberto Mees Stringari Fez sustentação
oral a Dra Adriana Pastre Ramos - OAB/SP 131584.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- primeira matéria: conforme paradigma 2402-003.773, o prazo de decadência para
constituir as obrigações tributárias é contado na forma do art. 173, I, do CTN;
- segunda matéria: conforme paradigmas Acórdão 103-22595 e Acórdão 303-33772,
enquanto o acórdão recorrido fundamentou sua decisão única e exclusivamente em
decisão proferida em processo principal, desconsiderando o fato de que a referida
deliberação não é definitiva e que pode vir a ser reformada, os acórdãos paradigmas
acolheram a tese de que a decisão proferida em processo principal somente poderia ser
aplicada aos seus decorrentes após ter se tornado definitiva.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.686 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002326/2004-31

O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o seu não conhecimento, ou,
sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento)
em relação à primeira matéria (decadência), de forma que o recurso deve ser parcialmente
conhecido.
Sobre a tempestividade, como a intimação foi encaminhada eletronicamente à
PGFN em 9/4/15, a sua intimação presumida ocorreu em 9/5/15. Veja-se, nesse sentido, o artigo
79, § 2o, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15,
Anexo II:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contado da data
em que os respectivos autos forem entregues à PGFN por meio digital.
Logo, ao contrário do que alega a recorrida, a intimação da Fazenda Nacional não
ocorreu em 9/4/15, quando a intimação lhe foi eletronicamente encaminhada, mas sim após o
término do prazo de trinta dias, na forma do dispositivo acima transcrito. Quando o recurso foi
interposto, portanto, em 12/5/15, ainda não havia transcorrido o prazo legal, o que assegura sua
tempestividade.
Quanto à demonstração da divergência, o Regimento é expresso ao prever que ela
pode ser demonstrada com a apresentação de cópia de publicação de até duas ementas, o que
significa: (a) ser prescindível a cópia do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, mesmo porque a
disponibilização da ementa permite a consulta do inteiro teor da decisão no site do CARF; e (b)
ser possível a indicação de apenas um julgado. Veja-se:
Número do Processo 10580.722716/2015-26
Contribuinte DILTON CARLOS ROSA E SILVA
Data da Sessão 18/04/2018
Relator(a) ELAINE CRISTINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA
No Acórdão 9202-006.699
Tributo / Matéria Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.686 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002326/2004-31

de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a nulidade declarada, com retorno dos
autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
[...]
Ementa(s) Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2014
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
PRE
QUESTIONAMENTO.
FAZENDA
NACIONAL.
INAPLICABILIDADE.
APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO PARADIGMA.
POSSIBILIDADE.
O requisito do pré questionamento não é aplicável a Procuradoria da Fazenda Nacional,
tendo em vista que esta apenas tem ciência dos autos após o julgamento pelas turmas
ordinárias. As exigências previstas nos§ 6o e §9o do art. 67 do Regimento Interno do
CARF quanto a apresentação de paradigmas, é de livre escolha do recorrente, podendo
ou apresentar a integra das ementas ou o copia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas.
[...]
Sobre a divergência relativa à contagem do prazo decadencial, enquanto o acórdão
recorrido aplicou o art. 150, § 4o, do CTN, inobstante tratar-se de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, o acórdão paradigma filiou-se à corrente que proclama
que, por tratar-se de lançamento de ofício, impõe-se a aplicação do art. 173, inc. I, do CTN. É
nítida, assim, a divergência de interpretação.
Quanto à segunda matéria, não vejo a existência de divergência de interpretação.
Explico:
O paradigma Acórdão 103-22595 não restringe o julgamento da tributação reflexa
ao trânsito em julgado do processo principal. A ementa de tal julgado é afirmativa no sentido de
que “não subsiste a tributação reflexa quando a tributação principal é afastada por decisão
administrativa definitiva”, o que não significa ser restritiva no sentido de que tal insubsistência
estaria necessariamente atrelada ao trânsito em julgado da decisão proferida no processo
principal. E examinando-se o inteiro teor da decisão paradigma, igualmente não se encontra tal
restrição. Muito pelo contrário, nem o relatório e nem o voto condutor do paradigma indicam que
o processo principal estaria definitivamente julgado, e fora desprovido o recurso de ofício e
julgado de forma favorável ao contribuinte em função da existência do que se denominou de
“conexidade e relação de causa e efeito existente”. Mais ainda, veja-se que o acórdão paradigma
foi proferido em sede de recurso de ofício, o que significa que a própria DRJ aplicara a decisão
principal no processo reflexo, sem indicativo de trânsito em julgado do outro processo.
Já o paradigma Acórdão 303-33772, além de estar fundamentado em lei diversa
(Lei 9317/96), cuida de fato igualmente distinto e cuja particularidade afasta qualquer
possibilidade de interpretação divergente.
Resumidamente, tal paradigma trata de lançamento de COFINS em função de Ato
de Exclusão do SIMPLES realizado em outro processo administrativo. Ocorre que, além de tal
julgamento estar baseado em legislação específica e distinta daquela aplicável ao presente caso,
naquele julgamento a Turma entendera que a DRJ deveria ter julgado a exclusão do SIMPLES
no próprio processo de lançamento da COFINS, e não no processo que seria considerado o
processo principal. Veja-se, com destaques:
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.686 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002326/2004-31

Ocorreu, porém, conforme se vê às fls.185/202, que o contribuinte com a mesma
peça de defesa pretendeu contestar a um só tempo o ato de exclusão do SIMPLES e
também todos os autos de infração lavrados ao final do procedimento de
fiscalização, abrangendo a exigência de diferenças do SIMPLES em 1999, bem como a
tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativas ao período de 2000 a 2002, já
considerando como definitiva a exclusão da empresa do SIMPLES.
Parece-me claro que a forma como se desenvolveu o procedimento de fiscalização não
foi capaz de garantir ao contribuinte a informação clara de que de que diferentemente do
que ocorreria com o prazo para impugnar os autos de infração que poderiam
eventualmente ser lavrados ao final da investigação fiscal em curso, a iniciativa de
contestar a exclusão do SIMPLES deveria obedecer a prazo distinto e anterior, posto
que se iniciaria com a ciência do ADE de exclusão.
A intimação produzida para ciência da representação fiscal para exclusão do SIMPLES
pretendeu noticiar ao mesmo tempo a expedição e publicação do ADE no DOU, por via
do documento de fls.38. Esta intimação foi feita em meio ao procedimento de
fiscalização que resultou na lavratura dos autos de infração já referidos. Ora, o
procedimento de fiscalização se iniciou oficialmente em 10.09.2003, por iniciativa dos
mesmos auditores fiscais, e somente se concluiu, em 12.11.2003, com a ciência ao
interessado dos autos de infração lavrados. Resta claro que tal maneira de proceder, para
o efeito de cumprir a garantia especificada nos princípios da ampla defesa e do
contraditório, não poderia substituir a contento uma específica intimação da empresa
passível de exclusão, quanto à ciência do texto do ADE 102/2003 exarado pela
DRF/Recife.
Foi considerado pela digna autoridade julgadora de primeira instância, como se a
ciência da exclusão determinada no ADE da DRF/Recife, comunicada pelo documento
de fls.38, cientificado ao contribuinte em 21.10.2003, em meio ao procedimento de
investigação fiscal mais amplo, concluído somente em 12.11.2003 pelos mesmos
auditores que se encarregaram de lavrar os vários autos de infração já referidos, pudesse
substituir uma específica intimação do ADE de exclusão ao contribuinte passível de
exclusão do SIMPLES, cujo texto, por exigência legal informa, ou deve informar, ao
interessado que dispõe de trinta (30) dias a contar da ciência específica desse texto do
ADE de exclusão, para contestar o ato administrativo, sob pena de a exclusão se tornar
definitiva.
Não resta dúvida de que o contribuinte foi induzido a esperar a conclusão da
fiscalização, para a partir das autuações produzidas poder exercitar seu direito de
defesa. Bem se vê que a impugnação de fls. 185/202, protocolada em 10.12.2003, foi
considerada pela DRJ tempestiva em relação aos autos de infração cientificados todos
em 12.11.2003, mas intempestiva com relação à exclusão do SIMPLES, com o que
haveria preclusão desta matéria. Foi assim que considerou a DRJ. Há, conforme se vê,
evidência de nulidade no procedimento de exclusão do SIMPLES, evidenciada pela
ausência de uma intimação específica do texto do ADE de exclusão que informasse com
clareza o prazo para contestação distinto daquele que seria conferido à empresa com
relação aos autos de infração que poderiam resultar, e efetivamente resultaram, do
procedimento efetivado pela mesma equipe de auditores-fiscais.
As menções feitas no voto condutor do acórdão da DRJ de que a ciência do contribuinte
quanto à exclusão do SIMPLES foi veiculada pela intimação fiscal de fls.38, de que o
processo 19467.002.700/2003-12 se encontra no Arquivo Geral da GRA/MF/PE e que
nele não consta ter havido impugnação quanto à exclusão do SIMPLES, somente
reforçam e comprovam que o contribuinte foi induzido a erro, pelo procedimento da
SRF, quanto ao prazo para apresentar sua inconformidade específica sobre a exclusão
do SIMPLES, posto que restou claro que seus argumentos foram incorporados à
impugnação apresentada de forma única, em 10.12.2003, neste e nos demais processos
conexos já indicados acima, cujo prazo legal para impugnação se estendeu até
11.12.2003.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.686 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002326/2004-31

No entanto, a DRJ, a meu ver equivocadamente, simplesmente considerou preclusa
a matéria da exclusão do SIMPLES, e definitiva a exclusão.
O procedimento descrito configura cerceamento ao direito de defesa, com infração ao
contraditório e à ampla defesa no que se refere ao ato de exclusão da empresa do
SIMPLES. Deve haver saneamento do feito, considerando-se tempestiva a manifestação
de inconformidade contra a exclusão do SIMPLES que, por indução do procedimento
da fiscalização, foi veiculada e incluída no mesmo texto de impugnação acostada aos
três
processos
mencionados,
de
n°
19467.004.126/2003-
37(este),
de
n°
19467.004.127/2003-81, e o de n° 19467.004.128/2003-26, e provavelmente a um
quarto processo de n° 19467.004.129/2003-71, noticiado nestes autos, mas não
distribuído a este mesmo relator.
Com o respeito devido à ampla defesa, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição,
deve o mérito sobre a exclusão do SIMPLES ser enfrentado em primeira instância.
Os lançamentos relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos aos exercícios de
2000 a 2002, são reflexos da exclusão do SIMPLES e por isso dependem de sua
confirmação.
Não é demais lembrar que a determinação de exclusão veiculada no ADE 102/2003 se
fez sob condição resolutiva, como garantia constitucional à ampla defesa e ao
contraditório. Vale dizer, que se aprovada a decretação de nulidade do procedimento de
exclusão do SIMPLES por cerceamento de defesa, proposta neste voto, para que seja
dada como tempestiva a manifestação de inconformidade contra a exclusão, que por
indução do procedimento fiscal foi incluída na tempestiva impugnação-padrão que o
contribuinte apresentou em relação ao conjunto das autuações, então devem permanecer
suspensos os efeitos da exclusão até que haja a decisão administrativa final.
Lembra-se que o processo administrativo n° 19467.004.128/2003-26 (diferenças de
recolhimento na sistemática do SIMPLES em 1999) apreciado nesta mesma sessão de
julgamento, e convertido em diligência à repartição de origem, se tornou matéria
prejudicial de mérito em relação aos demais processos referentes aos autos de infração
lavrados para o período de 2000 a 2002 já destacados, incluindo este processo. É que
embora aquele se refira exclusivamente à exigência de diferenças de recolhimentos de
tributos na sistemática do SIMPLES no período de janeiro a dezembro de 1999, período
anterior ao ato de exclusão do SIMPLES, na eventualidade desta vir, ou não, a se
confirmar em decisão final administrativa, também poderá influenciar na aplicação, ou
não, dos efeitos dessa exclusão, pois foi a partir da majoração das bases de cálculo em
1999 que resultou a superação do limite legal de receita bruta.
Registro, por fim, que se vier a ser confirmada a exclusão da empresa do SIMPLES
em decisão administrativa definitiva, a matéria sobre a tributação da COF1NS,
para o período de 2000 a 2002, haverá de ser apresentada oportunamente ao
Primeiro Conselho de Contribuintes, por ser de sua competência.
Pelo exposto voto pela nulidade da decisão recorrida, para que se devolva a matéria
contra a exclusão do SIMPLES, contida na manifestação de inconformidade de
fls.185/202, a ser apreciada em primeira instância para cumprimento do duplo
grau de jurisdição a que faz jus o contribuinte.
2
Prazo decadencial aplicável
Discute-se nos autos se o prazo de decadência para lançamento de obrigações
acessória é contado na forma do art. 150, § 4o, do CTN, ou de acordo com o art. 173, I.
Pois bem. Essa questão foi recentemente sumulada neste Conselho, conforme se
vê na Súmula CARF 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, ex vi do art. 45, inc. VI,
do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.686 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002326/2004-31

ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Em sendo assim, o recurso fazendário deve ser provido neste particular, para que
seja afastada a decadência. Inexiste necessidade de retorno dos autos para a Turma de Origem,
considerando que o mérito foi julgado em decisão definitiva, diante do não conhecimento do
recurso em relação à segunda matéria.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da
Fazenda Nacional, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, a fim de afastar a decadência.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital